Tribunal: TJES
Processo: 5006564-76.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2022-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006564-76.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006564-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão carreada no Id. 1882442, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA
em face do
recorrente
, do
MUNICÍPIO DE LINHARES
e de sua irmã,

JACKELINE SOUZA DE OLIVEIRA
,
deferiu a tutela de urgência, para determinar a imediata internação compulsória desta, às expensas do agravante, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais).

Nas razões sediadas no Id. 1882441, o agravante sustenta, em síntese, que a parte autora não trouxe aos autos documentos e laudo médico circunstanciado, capazes de provar a verossimilhança de sua alegação, qual seja, a necessidade da internação compulsória.

Requereu, assim, o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma do
decisum
recorrido.

Conforme decisão proferida no id. 1907768 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pela agravada pugnando pelo desprovimento do agravo e manutenção da decisão objurgada (id. 182906).

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento na forma do disposto no artigo 1.020, do CPC.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006564-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a r. decisão carreada no Id. 1882442, que, nos autos da
“ação de obrigação de fazer”
ajuizada por
LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA
em face do
recorrente
, do
MUNICÍPIO DE LINHARES
e de sua irmã,
JACKELINE SOUZA DE OLIVEIRA
,
deferiu a tutela de urgência, para determinar a imediata internação compulsória desta, às expensas do agravante, sob pena de multa diária no importe de R$ 100,00 (cem reais).

Nas razões sediadas no Id. 1882441, o agravante sustenta, em síntese, que a parte autora não trouxe aos autos documentos e laudo médico circunstanciado, capazes de provar a verossimilhança de sua alegação, qual seja, a necessidade da internação compulsória.

Requereu, assim, o recebimento deste recurso em seu efeito suspensivo, de forma a suspender os efeitos da decisão recorrida. No mérito, pretende a reforma do
decisum
recorrido.

Conforme decisão proferida no id. 1907768 indeferi o pedido de efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas pela agravada pugnando pelo desprovimento do agravo e manutenção da decisão objurgada (id. 182906).

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é importante registrar que, na origem, cuida-se de ação ajuizada por
LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA
em face do
recorrente
, do
MUNICÍPIO DE LINHARES
e de sua irmã,
JACKELINE SOUZA DE OLIVEIRA
.

Alega a autora, em suma, que sua irmã apresenta dependência química, com quadro psiquiátrico grave, recusa o tratamento ambulatorial, apresenta delírios, humor exaltado, ameaça e agride familiares e terceiros.

Aduz, também, que a Sra. Jackeline chegou a agredir o médico clínico geral que a atendia, o qual emitiu laudo diferente do que é comumente usado pela Defensoria Pública e se negou a emitir outro laudo em razão da agressividade da paciente.

Salienta que todos os aspectos que ressaltam a doença e o CID estão no laudo, no qual foi expressamente recomendada a internação, restando claro que a paciente apresenta risco social a terceiros, risco autodestrutivo e risco patrimonial.

Desta forma, requereu a internação hospitalar compulsória da terceira requerida até sua total recuperação, a qual, como dito, foi deferida pelo
MM. Juiz
a quo
através da decisão ora hostilizada (Id.
1882442
), ao argumento de estarem demonstrados os requisitos imprescindíveis à sua concessão.

Pois bem.

Após detida analise dos autos, e confirmando os fundamentos externados na decisão em que indeferi o efeito suspensivo pretendido pelo agravante, entendo ser o caso de manutenção do
decisum
vergastado.

A Lei nº 10.216/01, que "
dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas portadoras de transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental
", prevê em seu artigo 4º que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes.

De fato, a internação é medida excepcional, e sempre que possível deve ser evitada, ou somente empregada como último recurso na defesa do interessado e secundariamente da própria sociedade.

Conforme previsão contida no artigo 6º do mesmo diploma legal, a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos e poderá ser de três tipos, a depender do caso: voluntária, involuntária e compulsória.

A internação será "compulsória" quando for decorrente de ordem judicial, o que, segundo o artigo 9º da própria lei nº 10.216/01, será determinado de acordo com a legislação vigente, pelo juiz competente, o qual levará em conta as condições de segurança do estabelecimento, quanto à salvaguarda do paciente, dos demais internados e funcionários.

Veja-se que, a respeito da possibilidade de internação compulsória, a jurisprudência pátria tem entendimento consolidado no sentido de que é responsabilidade do Estado assegurar o direito à saúde de seus cidadãos, devendo por conta desta obrigação de índole constitucional (artigo 196 da CF), custear o tratamento mais adequado para o dependente químico, considerando-se a importância dos interesses protegidos, quais sejam, a vida e a saúde.

Nessas hipóteses, a internação, além de consistir em tratamento da terceira requerida, consiste em tratamento preventivo social, haja vista que o tratamento transtorno mental, além de propiciar a recuperação do indivíduo, beneficia toda a sociedade.

In casu
, conforme consignado pelo juízo de primeiro grau, identifica-se que há laudo médico circunstanciado e atualizado, subscrito pela Dr. Carlos Alberto R. Vilhagra, o qual demonstra de forma irrefutável a necessidade de internação da requerida
JACKELINE SOUZA DE OLIVEIRA
, bem como que esta demonstra comportamento agressivo e não aceita tratamento.

Destarte, a documentação acostada aos autos de origem atesta que a utilização da internação compulsória é medida que se faz necessária, donde concluo pelo acerto do
decisum a quo
.

A fim de ilustrar a hipótese em tela, colaciono os seguintes arestos do C. Superior Tribunal de Justiça e deste eg. Tribunal:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIO. TRATAMENTO DE DEPENDENTE QUÍMICO. OBRIGAÇÃO DO ESTADO. MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE. 1. Trata-se, na origem, de ação proposta por Herminda Valentina da Cruz, em face de Ricardo Silva da Cruz, em razão da necessidade de internação compulsória do requerido para tratamento da dependência química. 2. Legitimidade ativa do Ministério Público para propor Ação Civil Pública em defesa de direito indisponível, como é o direito à saúde e à vida. Precedentes: RESP 296905/PB e RESP 442693/RS. 3. A questão resolve-se pelo art. 127 da Constituição, segundo o qual "o Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis".
4. Da análise detida dos autos, verifica-se que os interesses tutelados são inquestionavelmente interesses individuais indisponíveis. Busca-se, com efeito, tutelar os direitos à vida e à saúde de que tratam os arts. 5º, caput e 196 da Constituição em favor de menor gestante com sérios riscos de aborto repentino. A legitimidade ativa, portanto, se afirma, não por se tratar de tutela de direitos individuais homogêneos, mas por se tratar de interesse individual indisponível.

5. O Estado, ao se negar a proteger a realizar a internação compulsória nas circunstâncias dos autos, omitindo-se em garantir o direito fundamental à saúde, humilha a cidadania, descumpre o seu dever constitucional e ostenta prática violenta de atentado à dignidade humana e à vida
. 6. Recurso Especial do Ministério Público do Estado de São Paulo provido. (STJ; REsp 1.730.852; Proc. 2018/0054508-0; SP; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; Julg. 02/10/2018; DJE 28/11/2018; Pág. 2533)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE PERDA DO OBJETO REJEITADA. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO. 1. O simples cumprimento de determinação judicial contida em sede liminar não configura a perda do objeto da ação, pois sua eficácia depende de futura confirmação no julgamento do mérito da causa. Preliminar de perda do objeto rejeitada. 2. A jurisprudência do STF e a do STJ, em reiterados precedentes, têm afirmado a prevalência do direito à saúde, bem como a responsabilidade solidária dos entes federativos, União, Estados, Distrito Federal e Municípios, no que concerne à sua implementação mediante o custeio de tratamentos médicos e hospitalares, bem como o fornecimento de medicamentos a pacientes economicamente hipossuficientes. 3. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte (STJ, REsp nº 1.043.168/RS). 4.
Ante a densidade normativa do artigo 196 da Constituição Federal, que estabelece o dever do Estado de garantir a saúde mediante políticas sociais e econômicas, assegurando acesso universal e igualitário a todos, e do caráter fundamental do direito por ele contemplado, chega-se à conclusão de que normas de natureza administrativa não devem restringir o direito à saúde, ainda mais sob alegação de que a estrutura e funcionamento do SUS são complexos, dado que, mesmo reconhecido, não pode operar em desfavor do indivíduo. 5. Ao dispôr sobre os tratamentos destinados a pessoas adictas a substâncias que causam dependência química, o § 6º do art. 23-A da Lei nº 13.840/2019 prevê que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra-hospitalares se mostrarem insuficientes, devendo ser priorizado o tratamento ambulatorial. 6. A internação de dependentes químicos deverá ser obrigatoriamente autorizada por médico devidamente registrado no Conselho Regional de Medicina - CRM do Estado onde se localize o estabelecimento no qual se dará a internação (Lei nº 13.840/2009, art. 23-A, § 2º)
. 7. Os laudos anexados aos autos comprovam que Emília Teodoro Tosta é adicta a substâncias que causam dependência química e necessita de internação compulsória, pois recusa o tratamento ambulatorial, atendendo, portanto, ao disposto no art. 23-A, da Lei nº 13.840/2019 e as provas reunidas também demonstram que ela não tem condições financeiras de arcar com os custos da internação. 8. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 060170008209, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Relator Substituto : HELIMAR PINTO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/08/2021, Data da Publicação no Diário: 21/09/2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. DEPENDENTE QUÍMICO. LAUDO MÉDICO DECLARANDO A URGÊNCIA DA INTERNAÇÃO E O RISCO DE VIDA DO PACIENTE E DE SUA FAMÍLIA. MANTIDA A LIMINAR DEFERIDA. NECESSIDADE DA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese em que a medida de internação compulsória é deferida a fim de minimizar os riscos a paciente sofre de dependência química grave, que o impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida. 2. A documentação que instruiu o feito originário demonstrou a necessidade do pleito de internação psiquiátrica do irmão do agravado. 3. A internação compulsória em clínica especializada em tratamento de dependência química, garante a proteção prevista pela Lei nº 10.216/01 e no Decreto nº 24.559/34, que admitem a internação de toxicômanos ou ébrios habituais por ordem judicial, requisição de autoridade pública, a pedido do próprio paciente ou de cônjuge, ascendentes, descentes ou parente até 4º (quarto grau) ou demais interessados. 4. Esta c. Segunda Câmara Cível em casos análogos tem mantida a internação compulsória quando deferida a fim de minimizar os riscos a paciente sofre de dependência química grave que o impossibilita de praticar, com responsabilidade, atos da vida civil, além de comprometer sua qualidade de vida
. 5. In casu, encontram-se presentes os requisitos necessários ao deferimento da medida liminar pleiteada perante o juízo a quo. 6.Recurso desprovido. (TJES; AI 0022447-14.2019.8.08.0035; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Carlos Simões Fonseca; Julg. 04/02/2020; DJES 12/02/2020)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5006564-76.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADA: LUCIANA SOUZA DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA – LAUDO CIRCUNSTANCIADO ATUALIZADO COMPROVANDO A NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO – DEVER DO ESTADO CUSTEAR TRATAMENTO ADEQUADO A DEPENDENTE QUÍMICO

– RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A Lei nº 10.216/01 prevê em seu artigo 4º que a internação, em qualquer de suas modalidades, só será indicada quando os recursos extra hospitalares se mostrarem insuficientes. De fato, a internação é medida excepcional, e sempre que possível deve ser evitada, ou somente empregada como último recurso na defesa do interessado e secundariamente da própria sociedade.

2.
Conforme previsão contida no artigo 6º do mesmo diploma legal, a internação psiquiátrica será realizada mediante laudo médico circunstanciado que caracterize os seus motivos, o que foi observado no caso concreto.

3.
A jurisprudência pátria tem entendimento consolidado no sentido de que é responsabilidade do Estado assegurar o direito à saúde de seus cidadãos, devendo por conta desta obrigação de índole constitucional (artigo 196 da CF), custear o tratamento mais adequado para o dependente químico, considerando-se a importância dos interesses protegidos, quais sejam, a vida e a saúde. Nessas hipóteses, a internação, além de consistir em tratamento da terceira requerida, consiste em tratamento preventivo social, haja vista que o tratamento transtorno mental, além de propiciar a recuperação do indivíduo, beneficia toda a sociedade.

4.

Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.